Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO QUANTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRETÉRITOS. RECONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Novos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que o acórdão analisou e julgou, tão somente, o recurso da agravante/executada. Reitera o pedido de que sejam supridos os vícios de contradição interna e obscuridade e, assim, seja reconhecida a preclusão em razão da decisão proferida por esta Turma nos autos do agravo de instrumento 0708805-02.2018.8.07.0000 e, posteriormente, nos autos do agravo de instrumento 0712467-37.2019.8.07.0000. Superada a preliminar, pede que seja suprido o vício da contradição, eis que o ativo total da embargada soma a importância de R$ 12.938.980,00 (doze milhões, novecentos e trinta e oito mil, novecentos e oitenta reais), portanto, a não preenche os requisitos de miserabilidade. Argumenta ainda, que a executada possui natureza jurídica de Cooperativa Médica, portanto, a Lei 5764/71 determina que havendo perdas (prejuízo) na sociedade, devem estas ser rateadas pelos sócios em Assembleia Geral, ato não praticado pelos gestores da Cooperativa, em flagrante intenção de lesar os credores. Afirma que deve ser revogada a gratuidade de justiça, sob pena de lesar os cofres públicos com a sua indevida concessão, com a determinação de recolhimento pelo décuplo de seu valor na forma do artigo 100, parágrafo único do mesmo diploma processual. Com isso pede o improvimento ao agravo de instrumento, para que seja mantida a decisão agravada. Postula, ainda, o prequestionamento dos artigos 98, 505, caput, primeira parte e 507 do CPC/15, artigos 42, § 2o, 46, parágrafo único, 65, caput e seu § 1o, 68, II e 76 da Lei 5.764/71 (ID 28489889).

2. Com efeito, o acórdão de ID 28118570 apreciou apenas os embargos de declaração opostos pela embargada/agravante/executada no ID 26135969. 2.1. Portanto, devem ser acolhidos os embargos de declaração de ID 28489889 para reconhecer a omissão quanto ao julgamento dos embargos de declaração de ID 26300232 opostos pela embargante/agravada/executada.

3. Nos embargos de ID 26300232 a exequente assevera que o acórdão de ID 25474190 está eivado de contradição interna e de obscuridade, pois a matéria objeto do agravo de instrumento estaria preclusa, pelo fato de ter sido apreciada nos agravos de instrumento 0708805-02.2018.8.07.0000 e 0712467-37.2019.8.07.0000. Requer a revogação da gratuidade judiciária, sob o argumento de que o balanço patrimonial da embargada soma a importância de R$ 12.938.980,00 (doze milhões, novecentos e trinta e oito mil, novecentos e oitenta reais) e de que não procedeu com o rateio das perdas entre os cooperados. Aduz que a pretensão quanto à suspensão do feito deve ser rejeitada ante a ausência dos requisitos para a concessão. Por fim, pede o prequestionamento dos artigos 98, 505, caput, primeira parte e 507 do CPC/15, artigos 42, § 2o, 46, parágrafo único, 65, caput e seu § 1o, 68, II e 76 da Lei 5.746/71.

4. Deixo de apreciar o pedido de indeferimento de suspensão do feito. O embargante carece de interesse recursal quanto ao ponto, já que a decisão agravada, que negou o pedido de sobrestamento, foi mantida no acórdão de julgamento do agravo de instrumento. 4.1. O mesmo se aplica à alegação de preclusão quanto aos agravos de instrumento 0002999-63.2014.8.07.0001 e 0708805-02.2018.8.07.0000, pois ambos se referem a pedido de sobrestamento.

5. A alegação de contradição refere-se à insatisfação com o resultado do decisium. 5.1. O acórdão embargado claramente deferiu o pedido de gratuidade judiciária considerando “a Ata da Assembleia Geral Extraordinária (ID 76969207), na qual foi deliberada a prorrogação do período de liquidação da sociedade (ID 22805201, fls. 40 e 42), extratos de conta corrente de sua titularidade demonstrando a inexistência de saldo e de movimentação financeira (ID 76969209, fls. 44/52) e a declaração de insuficiência de recursos financeiros (ID 22805201, fl. 53)”.

6. Em tema de prequestionamento, deve ser exigido apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta. 6.1. Para extirpar de qualquer dúvida, dá-se por prequestionada a matéria aventada pela apelante, relativa aos dispositivos por ela invocados (artigos 98, 505, caput, primeira parte e 507 do CPC/15, artigos 42, § 2o, 46, parágrafo único, 65, caput e seu § 1o, 68, II e 76 da Lei 5.764/71).

7. Embargos de declaração de ID 28489889 acolhidos para reconhecer a omissão quanto ao julgamento dos embargos de declaração de ID 26300232 opostos pela embargante/apelada/exequente. 7.1. Embargos de declaração de ID 26300232 rejeitados.